Tribunal: TJDFT
Processo: 0035762-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APONTA VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso da embargante e, negou-lhe provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
4. Recurso conhecido e desprovido.